Tribunal: TJMT
Processo: 1022780-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1022780-36.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARAPUTANGA/MT.
Impetrante: Jacqueline Oliveira Mesquita
Paciente: Clesio de Oliveira Cabral
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Clesio de Oliveira Cabral, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180, caput e § 1o, do Código Penal; e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
O paciente foi preso no dia 14/10/2020 juntamente com Natan, Marco Túlio e Douglas. Aduz a impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação válida. Relata que, no interrogatório policial, Clesio de Oliveira Cabral afirmou que é tatuador profissional, tendo ido à residência de Natan apenas para entregar um boleto para ele, destacando que o paciente estava “no lugar errado e no momento errado”. Argumenta que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional e deve ser amparada em requisitos legais, invocando o princípio da homogeneidade para justificar a concessão do writ.
Destaca que o paciente possui endereço fixo e ocupação lícita. Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, calha sublinhar a ausência das cópias do inquérito policial e depoimentos colhidos na fase extrajudicial, porquanto a defesa juntou apenas fotos extraídas da rede social, a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e a decisão do pedido de revogação da prisão preventiva. Contudo, pelo fato de já ter sido analisado outro habeas corpus relacionado à mesma situação fática, serão utilizadas as peças correspondentes.
Depreende-se que a prisão em flagrante de Clesio de Oliveira Cabral foi convertida em preventiva em 16.10.2020, porque, em tese, o paciente teria praticado os crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180, caput e § 1o, do Código Penal; e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
Segundo consta, durante o trabalho junto à Agência Regional de Inteligência, policiais militares receberam diversas informações de que Penha Elizabeth Zagotto Monteiro, Natan Pereira Monteiro e José Roberto Zagotto estariam gerenciando o tráfico de drogas da facção Comando Vermelho na cidade de Araputanga/MT, tendo sido fornecido o endereço do lugar que funcionava como “cofre” da organização criminosa.
Durante a vigilância, os agentes avistaram Natan indo até o local supracitado e, logo em seguida, saindo com 02 (dois) invólucros de tamanho grande, aparentando ser material entorpecente. Os policiais foram em direção a Natan que, ao avistar a equipe, saiu correndo para dentro de sua residência gritando “vaza, vaza, é os homem” (sic).
De acordo com o Termo de Depoimento n. 1076/2020, os policiais militares, ao entrarem na residência, tentaram realizar a abordagem de Clesio, tendo ele se abrigado atrás de uma parede, sacando um objeto da cintura. Momento em que o Tenente PM Edimar, objetivando se defender, fez um disparo contra ele, acertando-o de raspão. Na oportunidade, foram detidos Natan Pereira Monteiro, Marco Tulio Soares Teixeira, Douglas da Cruz Monteiro e Clésio de Oliveira Cabral.
Após buscas no interior do local e na construção que fica em frente, foram localizados grande quantidade e variedade de entorpecentes, 03 (três) revólveres, duas balanças de precisão, duas agendas com diversas anotações referentes ao tráfico, bem como outros objetos com suspeita de serem produtos de crime. Ainda, durante a confecção do boletim de ocorrência, a proprietária da Joalheria Calaçara compareceu na Delegacia e reconheceu as alianças e alguns relógios apreendidos como sendo alguns dos objetos roubados de seu estabelecimento.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, após assentar a prova da materialidade e analisar os indícios de autoria delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) verifico que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos; da existência de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, 2 (duas) balanças de precisão e 2 (duas) agendas com diversas anotações referentes ao tráfico; 03 (três) armas de fogo encontradas no local; indícios da associação para a prática de crimes, conforme relatório policial n. 506/2020 (ID 41342245); e o reconhecimento de uma vítima de bem relacionado ao delito de roubo em uma relojoaria.
Ademais, denota-se a gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos autuados, visto que durante a abordagem teriam reagido à atuação policial, em posse de arma de fogo, não obedecendo às ordens, de acordo com o narrado no boletim de ocorrência n. 2020.248603 (ID 41342243).
Portanto, ficou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública” (id. 62450973, p. 30).
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (IUJ 101532/2015).
Releve-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Além disso, na certidão n. 5411783, disponível no habeas corpus n. 1021641-49.2020.8.11.0000 e no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consta que o paciente responde ao Processo Criminal n. 2965-87.2019.811.0038 por, supostamente, ter cometido os delitos de furto e receptação.
A propósito, o Enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, registre-se que, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o quantum de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, visto que tal exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.
Ademais, embora a defesa sustente que o paciente possui ocupação lícita e endereço fixo, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada